Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709829-26.2022.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GENIVALDO DE SOUSA RODRIGUES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por GENIVALDO DE SOUSA RODRIGUES, contra error in procedendo atribuído ao Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga na Ação Penal n. 0711379- 40.2019.8.07.0007. O reclamante pretende seja declarada a nulidade dos atos subsequentes à cota do Ministério Público que requereu a revogação da suspensão condicional do processo. Alega, em suma, ausência de intimação dos advogados constituídos para justificar o descumprimento das condições impostas. No ID 61190945, a Secretaria da Terceira Turma Criminal certificou o seguinte: Certifico e dou fé que, em razão do despacho de id. 35408319, os presentes autos foram remetidos em diligência ao Juízo de origem, em 19/05/22, sendo reativados para trâmite, especificamente sob o n. 0709829-26.2022.8.07.0000, somente em 03/07/24. Certifico, ainda, que por se tratar de feito originário, ao se realizar a referida remessa, perante o 1o grau, os autos tramitaram sob outra numeração, 0711379-40.2019.8.07.0007, a qual manteve-se quando de seu retorno à Turma. Certifico, por fim, que os autos sob esta nova numeração (ReclCrim 0711379-40.2019.8.07.0007) foram devidamente julgados por esta Turma, estando já arquivados, conforme documentação anexada. Compulsando os autos, verifica-se que, em decorrência do despacho de ID 35408319, os autos foram baixados à origem para oportunizar ao MPDFT, com atuação em 1o grau, a manifestação quanto à presente reclamação. Entretanto, por algum equívoco, a reclamação criminal tramitou, também, nos autos principais – Ação Penal n. 0711379-40.2019.8.07.0007, onde foi julgada procedente, tendo o acórdão transitado em julgado em 13/03/2023, conforme certidão de ID 61194061 - Pág. 12. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO SURSIS. INTIMAÇÃO DA DEFESA. ERRO NA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO DJe. OMISSÃO DOS NOMES DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO RÉU. PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Deve ser reconhecida a nulidade da intimação da defesa - para se manifestar acerca do pedido de revogação do SURSIS - publicada no DJe com a omissão dos nomes dos advogados constituídos pelo réu, bem como dos atos processuais subsequentes. Inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. Reclamação criminal julgada procedente. (Acórdão 1663943, 07113794020198070007, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, forçoso concluir que a presente reclamação perdeu o seu objeto, não havendo mais interesse processual no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a presente reclamação pela perda superveniente do seu objeto (RITJDFT, art. 87, XIII). I. Brasília, 8 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR